Tribunal: STF
Processo: Rcl 64969
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação ajuizada contra ato do Desembargador Federal Relator do Inquérito Policial n. 5029301-13.2022.4.03.0000, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a quem se atribui violação ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Alega o reclamante que buscou acesso aos autos do referido inquérito policial junto à autoridade reclamada, pois intimado a prestar esclarecimentos na qualidade de testemunha no próximo dia 25.1.2024, o que lhe foi negado.



    Requer, liminarmente, “o deferimento de sua habilitação e acesso aos elementos de provas, já documentados nos autos do Inquérito Policial de n. 5029301-13.2022.4.03.000”. No mérito pugna pela convalidação da decisão liminar, reconhecendo-se a ilegalidade do ato reclamado por violação ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido sobre o pedido de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF, tendo em vista o alegado perecimento do direito em 25.1.2024.



    Dispõe o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O indeferimento de acesso aos autos de inquérito policial deu-se pelo fato do reclamante não figurar como investigado, pois intimado a depor na qualidade de testemunha, bem como por existir diligências em andamento (Doc. 3, fl. 6).



    Nos termos em que exposta a fundamentação da autoridade reclamada, ao menos em juízo perfunctório próprio dessa fase processual, concluo que o pleito carece de plausibilidade jurídica, requisito imprescindível ao deferimento da medida cautelar pretendida.



    Com efeito, o entendimento consolidado na SV n. 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do exercício do direito de defesa, o qual não se manifesta, em regra, na atuação processual de testemunhas ou terceiros interessados, não havendo a indispensável aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado na presente reclamação.



    Nesse sentido:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 46199 AgR, Rel.: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3.5.2021)



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Findo o recesso, encaminhem-se os autos ao Relator.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente